Tribunal: STF
Processo: AI 577374
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Cerceamento de
defesa. Violação à ampla defesa e ao contraditório. Ofensa reflexa.
Precedentes. 4. Decisão devidamente fundamentada. 5.  Agravo
regimental a que se nega provimento